Tribunal: TJES
Processo: 5022612-67.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022612-67.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANNYA MARIA BRITTO COGO

APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO JUÍZO
A QUO
. ACOLHIMENTO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA FÍSICA. DEFINIÇÃO. CÂNCER DE MAMA. NÃO CONSTATADA ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DE FORÇA. QUADRO CLÍNICO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE DEFICIENTE FÍSICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar de inovação recursal:
No caso dos autos, analisando as provas apresentadas pela ora apelante na peça exordial e réplica, nota-se que essa não juntou, em nenhum momento, as documentações relativas a laudo pericial para obtenção de isenção de IPVA e documento que concede direito ao estacionamento em vaga especial, de modo que tais documentações não podem ser utilizadas como prova da alegada deficiência que a acomete, configurando indevida tentativa de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento parcial da apelação. Preliminar acolhida.

2. Mérito:
A Constituição da República de 1988 prevê, em seu artigo 37, VIII, que a
“lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão”.

3.
De acordo com o Decreto nº 3.298/1999, em seu artigo 4º, I, com redação dada pelo Decreto nº 5.296/2004, a pessoa portadora de deficiência física (que se distingue da auditiva, visual e mental) deve possuir alteração de um dos membros do corpo, ainda que parcial, capaz de acarretar o comprometimento da função física e produzir dificuldade para o desempenho de funções para se caracterizar como deficiência física.

4.
O próprio artigo 3º, I, do mesmo Decreto define deficiência como
“toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”.

5.
Hipótese em que, apesar de a candidata ter sido acometida por doença de carcinoma de mama que acarretou em perda parcial da força e amplitude do movimento em membro superior esquerdo, os laudos médicos apresentados na inicial e na etapa de comprovação da condição não atestam que a recorrente apresenta deficiência que a impeça de realizar atividades diárias.

6
.
Assim, ainda que tenha sido constatada uma pequena redução de força e mobilidade da apelante, que não compromete nenhuma de suas atividades diárias, ela não faz jus a concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência, e deve se submeter em igualdade de condições com a ampla concorrência.

7
.
Subsumindo o fato ao Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), especialmente ao seu artigo 2º, que define pessoa com deficiência, não se identifica, na hipótese, impedimento de natureza física, que possa obstruir a participação plena e efetiva da apelante na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

8
.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, ACOLHER a preliminar de inovação recursal para CONHECER PARCIALMENTE do presente recurso de apelação e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

P
RELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Conforme relatado, o apelado
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustentou, no bojo das contrarrazões recursais, a existência de inovação recursal, uma vez que “
A documentação apresentada em sede de apelação (ID’s 36755264, 36755267 e 36755274) é datada de momento anterior à própria impetração do mandado de segurança. [...] É dizer que, mesmo tendo a oportunidade de trazer tal documentação na peça inicial, a parte adversa deixou de fazê-lo. Em outras palavras, a documentação referida acima e os argumentos consectários, não foram submetidos ao crivo do Juízo de 1° grau, tampouco ao contraditório pleno relativamente aos impetrados
”.

Com efeito, por força do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil
1
, a questão que não tenha sido objeto de litígio entre as partes no Juízo
a quo,
não há de ser conhecida em segunda instância. Isto porque, em grau de apelação, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, pois caracteriza inovação recursal.

Neste caso, analisando com acuidade as provas apresentadas pela ora apelante na peça exordial e réplica, nota-se que essa não juntou, em nenhum momento, as documentações relativas a laudo pericial para obtenção de isenção de IPVA e documento que concede direito ao estacionamento em vaga especial, de modo que tais documentações, de ID n° 8228852 e ID n° 8228853, não podem ser utilizadas como prova da alegada deficiência que a acomete.

Logo, a apresentação dos aludidos documentos em grau de apelo configura indevida tentativa de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento parcial da apelação. Nessa linha de entendimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A apresentação, apenas na seara recursal, de argumentos e documentos não submetidos ao crivo do Juízo de origem, consubstancia inovação recursal, que impede a análise primeva pelo órgão recursal, pena de indevida supressão de instância.
2. 2. O art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0015201-44.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 20/10/2023).

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de inovação recursal e
NÃO CONHEÇO

EM PARTE
do recurso de apelação de
SANNYA MARIA BRITTO COGO
, em relação aos documentos anexados no ID n° 8228852 e ID n° 8228853.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SANNYA MARIA BRITTO COGO
contra a r. sentença (ID nº 8228846) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da ação mandamental impetrada contra suposto ato coator e abusivo atribuído ao
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO DO EDITAL Nº 01/BANESTES
, promovido pela
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
, denegou a segurança pleiteada.

Nas razões recursais acostadas por meio de ID nº 8228850, a apelante aduz, em síntese, que:
(I)
“
é pessoa com deficiência física oriunda de carcinoma ductal de mama esquerda localmente avançado CID-10 C509, conhecida popularmente como ‘câncer de mama’, conforme laudos médicos, laudo de exame histopatológico, laudo de ressonância magnética e laudo ortopédico, todos juntados à exordial
”;
(II)
“
é pessoa com deficiência nos termos do art. 2º da Lei 13.146/2015, por apresentar impedimentos de longo prazo, decorrente de monoparesia em membro superior esquerdo (CID 10 C50.9), que resulta em perda parcial da força e amplitude do movimento no membro aludido, conforme laudo médico
”;
(III)
“
também se enquadra no conceito de pessoa com deficiência física e permanente previsto no art. 4º, I (no que diz respeito ao comprometimento funcional) e no art. 3º, II do Decreto 3.298/99, por se tratar de uma condição crônica, sem possibilidade de recuperação, apesar dos diversos tratamentos que já realizou, caracterizando-se como deficiência permanente
”;
(IV)
“
de suma importância mencionar no presente apelo a existência de Laudo Pericial Para Efeitos de Obtenção de Isenção de IPVA emitido por Médico Mastologista, pertencente ao SUS, que declarou a apelante ser pessoa portadora de deficiência. O respectivo laudo se encontra em anexo. Além disso, junta-se também autorização concedida pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, concedendo o direito à apelante de estacionamento em vaga especial, sendo emitida em 29/05/2023 e válido até 29/05/2028
”;
(V)
“
Ao não enfrentar os argumentos trazidos na exordial, ignora-se todo o sistema normativo, consagrado pelo Decreto 6.949/2009 (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência) e pela Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da PcD), que trouxe ao nosso ordenamento jurídico o conceito biopsicossocial de deficiência, o qual, respeitosamente, não foi observado na r. Sentença do juízo de 1ª instância
”;
(VI)
“
Em que pese o edital do concurso público mencionar a observância do art. 2, §1º da Lei nº 13.146/2015, como um dos critérios de verificação da deficiência, tal interpretação não pode ser desenvolvida de maneira restritiva, sob o fundamento de que a apelante não possui limitação motora em decorrência de sua condição clínica
”;
(VII)
“
além da necessidade de empregar a hermenêutica constitucional adequada em matéria de direitos humanos, por inteligência do art. 121 da Lei 13.146/2015, a Administração Pública tem o dever de operar a norma mais favorável em relação à pessoa com deficiência. Sobretudo diante de provas documentais idôneas que permitem aos agentes públicos concluírem pelo devido enquadramento legal
”.

Antes de adentrar no mérito, rememoro que
SANNYA MARIA BRITTO COGO

propôs mandado de segurança narrando que é pessoa com deficiência decorrente de carcinoma ductal de mama esquerda localmente avançado (CID-10 C509) e que realizou concurso público do Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES para o cargo de Técnico Bancário, tendo concorrido às vagas destinadas às pessoas com deficiência.

Narra a autora na exordial que foi aprovada em primeira colocação na prova objetiva do certame, contudo, após convocação para perícia médica – etapa para comprovar a deficiência que a acomete – foi surpresada com resultado preliminar de que não se enquadrava como pessoa com deficiência e, mesmo com ingresso de recurso administrativo tempestivo, foi indeferido, não sendo reconhecido o enquadramento da impetrante para obtenção do direito de concorrência pelo regime de cotas de PcD.

Como sabido, a Constituição da República de 1988 prevê, em seu artigo 37, VIII, que a
“lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão”.

No caso dos autos, veja-se que o edital prevê que (destaquei):

[...] 6.1. As pessoas com deficiência, assim entendidas aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas na Lei Estadual nº 7.050, de 06 de fevereiro de 2002, e suas alterações, têm assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo para o qual concorram.

6.1.1
Pessoa com deficiência
é
aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas ou nas categorias discriminadas no art. 2
°
da Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015, no art. 4
°
do Decreto no 3.298/1999, com as alter
ações
do Decreto n
°
5.296/2004, no § 1
°
do art. 1
°
da Lei no 12.764/2012 (transtorno do espectro autista) e no enunciado da Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justi
ça
(vis
ão
monocular), observados os dispositivos da Conven
ção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Decreto no 6.949/2009
.

[...]

6.1.4 A condição de pessoa com deficiência declarada na inscrição deverá ser comprovada por laudo médico (original e cópia autenticada em cartório) atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID.

[...]

6.1.8 O laudo médico deverá conter:

a. A espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a causa da deficiência;

b. A indicação de órteses, próteses ou adaptações, se for o caso;

c. A deficiência auditiva, se for o caso, devendo o laudo estar acompanhado de audiometria recente, datada de até 1 (um) ano antes, a contar da data de início do período de inscrição;

d. A deficiência múltipla, constando a associação de duas ou mais deficiências, se for o caso; e

e. A deficiência visual, se for o caso, devendo o laudo estar acompanhado de acuidade em AO (ambos os olhos), patologia e campo visual.

Abre-se um parêntese para destacar que o citado artigo 2º da Lei nº 13.146/2015 estabelece que “
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
”.

Ademais, o Decreto nº 3.298/1999, em seu artigo 4º, inciso I, com redação dada pelo Decreto nº 5.296/2004, considera pessoa portadora de deficiência física (que se distingue da auditiva, visual e mental) quem possui
“
alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física
, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam
dificuldades para o desempenho de funções
”.

Observa-se que a alteração de um dos membros do corpo, ainda que parcial, deve ser capaz de
acarretar o comprometimento da função física
e produzir dificuldade para o desempenho de funções
para se caracterizar como deficiência física.

O próprio artigo 3º, I, do mesmo Decreto define deficiência como
“toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que
gere incapacidade para o desempenho de atividade
, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”.

Segundo o Decreto nº 5.296/2004, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, a pessoa que não se enquadra no conceito de portadora de deficiência, que
“tenha,
por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção”
, é considerada pessoa com mobilidade reduzida (artigo 5º, §1º, II).

No caso, em que pese a apelante tenha sido acometida por doença de carcinoma de mama que acarretou em perda parcial da força e amplitude do movimento em membro superior esquerdo, os laudos médicos apresentados na inicial (ID’s ns° 8228610, 8228611, 8228612, 8228613, 8228614) e na etapa de comprovação da condição não atestam que a recorrente apresenta deficiência que a impeça de realizar atividades diárias.

Nota-se que a comissão médica oficial do certame concluiu pelo não enquadramento da candidata como PcD, sob o argumento de que “
considerando legislação vigente, exame clínico exames complementares apresentados não foi possível enquadramento como PCD. No momento não identifico limitações ou prejuízos para execução das atividades da vida diária
” (evento 8228838).

Ainda, em resposta ao recurso administrativo apresentado pela autora, afirmou a junta médica do concurso que, embora a candidata apresente monoparesia no membro superior esquerdo, “
não há gradação do comprometimento do Desempenho ou Força muscular e qualquer relato que possa inferir haver comprometimento das atividades da vida diária. Desta forma não há como concluir com certeza pela presença de limitação funcional significativa e não foram apresentados exames comprobatórios do comprometimento motor (tais como a Eletroneuromiografia dos membros superiores). Assim sendo não é possível estabelecer a possibilidade de haver ‘impedimento de longo prazo’ ou obstrução à ‘sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
” (fl. 02 do evento 8228618).

Nesse contexto, ainda que tenha sido constatada uma redução na força e mobilidade na apelante, tal condição não compromete suas atividades diárias nem se traduz em impedimento físico relevante para sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de condições com os demais candidatos. Dessa forma, não há fundamento jurídico para sua inclusão na concorrência das vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo submeter-se às mesmas exigências aplicáveis à ampla concorrência.

A avaliação realizada pela equipe multidisciplinar, composta por especialistas com competência técnica para a análise da condição da candidata, concluiu pela inexistência de deficiência nos termos exigidos pelo edital e pela legislação vigente. A decisão da banca examinadora goza de presunção de veracidade e legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, substituir juízo técnico especializado por análise subjetiva. Nessa senda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO.
TÉCNICO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2022 – DETRAN/DF.
VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. CÂNCER DE MAMA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ELIMINAÇÃO.
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.
Não compete ao Poder Judiciário, a princípio, em substituição à equipe multidisciplinar responsável pela avaliação biopsicossocial a que foi submetida a candidata revisar exigências editalícias não atendidas relativamente à prova de deficiência habilitadora de sua participação no certame para concorrer a vagas reservadas a pessoas com deficiência.
3. Caso em que necessária a dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos narrados para a afirmação de ocorrência do enquadramento da candidata como pessoa com deficiência, em razão do diagnóstico de câncer de mama em 2016 e de sequelas da cirurgia, até porque necessária será a produção de prova técnica para a formação de convencimento do magistrado. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de flagrante ilegalidade, circunstância que, a priori, não se verifica no caso em tela. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1778196, 0728073-66.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 08/11/2023.)

Assim, diante da inexistência de requisitos fáticos e jurídicos que justifiquem a inclusão da apelante na concorrência reservada às pessoas com deficiência, impõe-se a manutenção do entendimento da banca examinadora, em respeito ao princípio da legalidade e à segurança jurídica que norteiam os concursos públicos.

Pelo exposto,
CONHEÇ
O PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

para manter incólume a r. sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

1
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,

para manter incólume a r. sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.